Tribunal: TJES
Processo: 5014624-34.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-34.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JOVANDIR GARBELOTTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia, lastreado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a interrupção do serviço de energia elétrica configuram dano moral indenizável; e (iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia deve observar as normas da ANEEL, garantindo ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, como a oportunidade de acompanhar a inspeção e requerer perícia técnica.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem a sua notificação para acompanhar a avaliação técnica do medidor, não constitui prova suficiente para caracterizar a fraude e fundamentar a cobrança de débitos.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, em decorrência de débito apurado em procedimento administrativo nulo, configura dano moral in re ipsa.

A multa cominatória (astreintes) pode ser modificada quando se mostrar excessiva e desproporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte, conforme autoriza o art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença ID 14361701, integralizada pela decisão em embargos de declaração ID 14361710, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
JOVANDIR GARBELOTTO e JOSÉ PEDRO GARBELOTTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária, lastreado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9719544, com a consequente baixa nos cadastros de devedores, além de condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, e astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (ID 14361711), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o procedimento de apuração da irregularidade foi conduzido de forma regular, com observância das normas técnicas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não havendo que se falar em nulidade por ausência de contraditório; (ii) a cobrança impugnada decorre de ato administrativo amparado em documentação técnica e devidamente motivado, sendo incabível sua anulação judicial; (iii) a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida prioritariamente à regulação setorial e à Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), devendo o Código de Defesa do Consumidor ter aplicação apenas subsidiária; (iv) inexiste fundamento para condenação por danos morais, uma vez que não houve conduta ilícita ou violação de direito da personalidade; (v) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada, por reputá-la excessiva e desproporcional; e (vi) deve ser excluída a multa cominatória fixada no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, subsidiariamente, reduzida, pois desproporcional e irrazoável.

Inicialmente, saliento que a jurisprudência pátria já assentou o entendimento no sentido de que aplicável a legislação consumerista em casos como o presente, haja vista que a natureza da relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é, claramente, de consumo. Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC.
MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA) - grifou-se.

Desta feita, não merece guarida a tese da apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em tela, em que pese também incidam outras normas próprias, ou especiais, como será adiante pormenorizado.

Prosseguindo,
quanto à declaração de nulidade do TOI n. 9719544 (ID 14361669) e da dívida dele decorrente, a despeito do esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, extrai-se que, após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, subtraindo-lhe, assim, o direito de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao que dispõe a
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Especificamente quanto a isso, é possível verificar ter sido o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9719544 (ID 14361669) lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução citada.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos suso citados, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

Oportuno pontuar que não se se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. Nada obstante, revela-se necessária a observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), revelando-se
a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, que declarou a ilegalidade do TOI n. 9719544, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade de eventual débito em decorrência dele apurada.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Em continuidade, emerge dos autos que o juízo singular condenou a apelante ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais por entender que “(...)
o autor foi surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia elétrica em hipótese na qual não era cabível a interrupção de serviço essencial
(...)”.

Conquanto
a apelante defenda a impossibilidade de condenação a título de dano moral, à justificativa de ser lícita sua conduta e amparada nas regulamentações da ANEEL, posiciono-me no sentido de reconhecer o direito à referida indenização por todo o quadro fático vivenciado pelo consumidor, especialmente em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica, situação que ultrapassou o período de 48 (quarenta e oito) horas - abstendo-se de realizar, portanto, o restabelecimento do serviço em prazo razoável-, o que levou a parte apelada a dirigir-se até a Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência e, ao depois, a ajuizar ação judicial para a solução do problema.

Nesse
contexto, revela-se inconteste o dano moral, diante da indevida e ilegítima privação do fornecimento de energia elétrica por vários dias, situação que, à toda evidência, confere graves percalços e transtornos ao consumidor, e não um singelo aborrecimento do cotidiano.

Não é demais rememorar que o quadro fático em apreciação retrata clara hipótese de dano moral
in re ipsa
, que se dá
a partir da ocorrência de determinado fato e
por presunção
hominis (CPC,
art. 375), ou seja, sem
necessidade de prova do abalo psicológico específico, restando baseada essa presunção em um raciocínio lógico e na experiência comum, ligando a violação de um direito da personalidade à ocorrência de sofrimento.

N
esse mesmo sentido o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal em situações análogas, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS . PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n.º 414/2010. 4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. 6.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.
7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A isso alie-se a circunstância, aqui muito bem delineada, de reforçar a ocorrência do dano
moral o fato de ter sido a parte apelada obrigada a empreender inúmeras diligências a fim de ver solucionado problema a que não deu causa, o que atrai, em arremate, a
incidência da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que
reconhece possuir valor o tempo do consumidor.

Outrossim, o
quantum
estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Juízo sentenciante, revela-se razoável e proporcional em face das particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses assemelhadas aos presentes autos, conforme ressai do julgado
suso
mencionado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5007649-64.2021.8.08.0011, Relator.: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Por fim, no que tange às
astreintes
, entendo que sua fixação decorreu do reiterado descumprimento da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, o juízo determinou que a EDP - decisão ID 14361652 - cumprisse a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 08 (oito) horas a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00. Acontece que, apesar de intimação válida no dia 27/11/2023 (ID 14361654), a concessionária manteve-se inerte, motivo pelo qual o Magistrado
a quo
, em nova decisão (ID 14361656, em 12/12/2023), aplicou a multa estabelecida e, na mesma data, emitiu novamente a ordem para que a parte ré restabelecesse o serviço no prazo improrrogável de 03 (três) dias, desta vez sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conquanto a suspensão dos efeitos da decisão e das
astreintes
determinada pela decisão ID 14361664 (em 09/01/2024), em razão de necessidade de regularização do padrão de energia, pois sem tampa, determinou-se, pela decisão ID 14361685 (em 25/03/2024), o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 3 (três) dias, diante da comprovação da regularização do padrão de energia, “sob pena de aplicação da multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”, do que foi a EDP intimada em 27/03/2024 (ID 14361688). A religação, contudo, ocorreu apenas em 08/05/2024.

Dessa forma, mesmo após o pedido de religação no padrão novo, a empresa continuou a impor dificuldades, o que culminou no atraso da ordem judicial em quase 40 (quarenta) dias da intimação.

Entretanto, apesar de reconhecer a existência da multa a ser aplicada, entendo que o
quantum fixado
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

é excessivo e desproporcional, tornando-se imperativo reduzi-lo ao
montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme autoriza o art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, valor que reputo como adequado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.967/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a aplicação da multa diária ao montante de R$20.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)